Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-75.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002399-75.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EGIDIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 197.297.231-68 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), VITORIA KYMBERLLY REGO ABUTUWE (RECORRIDO), GRACIELE GOMES DO REGO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002399-75.2019.8.11.0021.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

EGIDIO FRANCISCO DA SILVA

Recorrido(s):

VITORIA KYMBERLLY REGO ABUTUWE

GRACIELE GOMES DO REGO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA EXTINTIVA – CONTUMÁCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTIMAÇÃO LIDA – SENTENÇA de extinção MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em análise aos autos, verifico que a recorrente foi previamente intimada em relação a audiência de tentativa de conciliação em que se fez por ausente.

A audiência foi agendada para o dia 13/03/2020, às 14:00 horas,

comparecendo tão somente o advogado da parte reclamante.

A sentença de extinção proferida nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, foi publicada em 17/03/2020 e somente depois, em 18/03/2020, ocorreu a juntada nos autos de manifestação da parte autora.

Alega o autor, que sua ausência na audiência de conciliação foi em decorrência da única estrada que liga as cidades de Água Boa e Cocalinho (MT 326) estar intransitável, apresentando uma matéria jornalística demonstrando o fato.

Em que pese os argumentos apresentados nas rações recursais, o patrono no autor estava presente na audiência de conciliação, contudo, não requereu na oportunidade que constasse em ata a justificativa da ausência da parte e prazo para a juntada de provas.

Assim, escorreita a sentença extintiva, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021